Tribunal: TJES
Processo: 5000891-46.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSETA - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS E EX - EMPREGADOS DA ACESITA

APELADO: DANIEL ANDRADE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA.
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
De fato, por um lapso na edição do texto constou que o recurso impugnava sentença proferida em "ação de alimentos", com condenação ao pagamento de pensão alimentícia, entretanto, conforme corretamente delineado na Ementa e no restante da fundamentação do voto, trata-se, na realidade, de "Ação de Obrigação de Fazer" envolvendo plano de saúde coletivo por adesão e a negativa de inclusão de dependente.

6.
Nos demais pontos, o acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, não sendo possível a oposição do recurso com fim de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para sanar o vicio, sem alterar a conclusão do julgado
.
Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. Constatada a existência do vício, após ter sido devidamente sanado, não se verificou razões para modificação da conclusão alcançada.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000891-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSETA - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS E EX - EMPREGADOS DA ACESITA
Advogado do(a) APELANTE: MAICON PAULO SILVEIRA REIS - MG82752
APELADO: DANIEL ANDRADE MIRANDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELADO: GEORGIA DE ARAUJO CAMPO DALLORTO - ES34274
Advogado do(a) APELADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Asseta Associação dos Empregados e Ex-Empregados da Acesita

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
, do recurso interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
erro material e contradição, em virtude de equívoco no relatório do acórdão que mencionou tratar-se de lide de alimentos, bem como omissão na análise de sua responsabilidade solidária.

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material evidente no relatório e no primeiro parágrafo da fundamentação do voto condutor (ID 16885405).

Por um lapso na edição do texto, constou-se que o recurso impugnava sentença proferida em "ação de alimentos", com condenação ao pagamento de pensão alimentícia. Todavia, conforme corretamente delineado na Ementa e no restante da fundamentação do voto, trata-se, na realidade, de "Ação de Obrigação de Fazer" envolvendo plano de saúde coletivo por adesão e a negativa de inclusão de dependente.

Tal equívoco configura erro material passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. A correção deste vício, contudo, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a ratio decidendi enfrentou corretamente a matéria de fundo (plano de saúde, descontinuidade comercial e responsabilidade solidária da estipulante) nos tópicos seguintes do voto.

Por outro lado, quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade solidária, não se vislumbra o vício. O acórdão adotou tese explícita de que a estipulante, ao atuar como intermediária e gestora, integra a cadeia de fornecimento à luz do CDC, sendo irrelevante para a proteção do consumidor a sua natureza de associação sem fins lucrativos. A pretensão, neste ponto, revela mero inconformismo com o mérito.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial apenas para retificar o relatório e o preâmbulo do voto, saneando a contradição com os autos, mantendo-se inalterada a conclusão de desprovimento do apelo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO EM PARTE
para sanar o vício de erro material, determinando a retificação do relatório e do primeiro parágrafo do voto condutor para que conste a correta natureza da lide (obrigação de fazer/plano de saúde) em substituição à menção de ação de alimentos, sem alterar, entretanto, a conclusão do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.